Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-33.2025.8.11.0096
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000472-33.2025.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANIELE CASTRO LUCENA - CPF: 938.771.451-91 (APELANTE), LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO - CPF: 070.443.971-90 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (APELADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000472-33.2025.8.11.0096

APELANTE:
DANIELE CASTRO LUCENA.

APELADA:
NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Daniele Castro Lucena contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face da Neo Instituição de Pagamento Ltda., mantendo a exigibilidade de contrato eletrônico, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e condenando a parte embargante ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a existência de ação de superendividamento justifica a suspensão da execução por prejudicialidade externa;

(ii) saber se o contrato eletrônico desacompanhado de duas testemunhas e sem discriminação das parcelas vencidas constitui título executivo extrajudicial válido e exigível.

III. Razões de decidir

3. A existência de ação de superendividamento, por si só, não constitui prejudicialidade externa a justificar a suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, especialmente na ausência de prova de conexão entre os feitos ou de risco à eficácia do título.

4. A jurisprudência reconhece a validade de contratos eletrônicos assinados digitalmente por meio de sistemas seguros de autenticação, que asseguram integridade e autoria, suprindo a exigência de assinaturas de testemunhas para fins do art. 784, III, do CPC.

5. A ausência de impugnação quanto à autenticidade da assinatura digital e à integralidade do instrumento contratual afasta a alegação de nulidade do título.

6. A liquidez do contrato é preservada quando o instrumento executado apresenta valor atualizado do débito, sendo desnecessária a discriminação de parcelas vencidas para a formação do título. Controvérsias sobre encargos ou cláusulas contratuais devem ser veiculadas em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de ação de superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão de execução fundada em título executivo extrajudicial, na ausência de prejudicialidade externa demonstrada.

2. O contrato eletrônico assinado digitalmente mediante sistema seguro de autenticação é título executivo válido, mesmo que desprovido de assinatura de testemunhas.

3. A ausência de discriminação das parcelas vencidas não compromete a liquidez do título executivo, desde que haja valor total expresso no contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 784, III; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.920/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.05.2016; TJ-MT, Ap 1004313-05.2021.8.11.0041, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 15.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000472-33.2025.8.11.0096

APELANTE:
DANIELE CASTRO LUCENA.

APELADA:
NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIELE CASTRO LUCENA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos dos embargos à execução nº 1000472-33.2025.8.11.0096, opostos em face de
NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
,
que julgou julgados improcedentes os pedidos iniciais e revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa ante a gratuidade deferida.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a execução deveria ser suspensa, uma vez que tramita em paralelo ação de superendividamento que abrange o mesmo débito, sendo a suspensão medida necessária à preservação da repactuação e da efetividade do plano conciliatório.

Defende, ademais, a nulidade do título executivo, por suposta falta de liquidez, dado que o contrato não detalha as parcelas inadimplidas, e por ausência de assinatura de duas testemunhas, requisito expresso no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença e consequente acolhimento dos embargos à execução.

Contrarrazões foram apresentadas pelo exequente, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

O recurso deve ser conhecido, por preenchidos os requisitos de admissibilidade, sendo, contudo, desprovido.

A controvérsia gira em torno da validade e exigibilidade do contrato eletrônico que embasa a execução promovida pela parte apelada, bem como da possibilidade de suspensão da execução em razão da existência de ação de superendividamento tramitando paralelamente.

Inicialmente, quanto à alegada necessidade de suspensão da execução, verifica-se que a apelante não demonstrou a existência de prejudicialidade externa capaz de ensejar a incidência do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

A simples existência de ação de superendividamento, com pedido de repactuação global dos débitos, não tem o condão de impedir o regular andamento da execução, sobretudo quando não demonstrado que eventual decisão naquele feito prejudicará o título aqui executado. O

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a suspensão do processo por prejudicialidade externa deve observar o princípio da razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

No mérito, também não assiste razão à apelante. A questão envolvendo a exigibilidade do título deve ser apreciada à luz da legislação processual vigente e da evolução jurisprudencial quanto aos contratos eletrônicos.

O art. 784, inciso III, do CPC exige, para fins de configuração do título executivo extrajudicial, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

Contudo, esse entendimento tem sido relativizado, notadamente em relação a contratos celebrados por meio digital, cujos mecanismos de validação asseguram a autoria e integridade do instrumento.

No caso em exame, o contrato objeto da execução foi assinado digitalmente pela apelante, mediante sistema com autenticação por token, endereço IP, câmera e geolocalização, o que confere plena segurança à manifestação de vontade da parte e substitui, com eficácia equivalente, as assinaturas de testemunhas exigidas para os documentos físicos.

Neste sentido, a jurisprudência pátria assentou que a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

Restou assentado que, em tais situações, é cabível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos.

Ademais, a apelante não impugnou, em momento algum, a autenticidade da assinatura digital ou as informações constantes do instrumento contratual, limitando-se a alegar a ausência de testemunhas, o que, diante do contexto tecnológico e da prova da celebração do negócio jurídico, é insuficiente para desconstituir o título.

Quanto à suposta ausência de liquidez, igualmente não merece prosperar a irresignação. O contrato apresenta valor expresso e atual do débito, sendo desnecessário, para os fins da execução, que se discrimine a evolução do saldo ou quais parcelas foram pagas.

Eventual discussão sobre encargos ou cobranças indevidas deveria ser veiculada por meio de ação revisional, e não por via de embargos à execução, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Majoro honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025